Tribunal: TJPA
Processo: 0006783-26.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006783-26.2014.8.14.0301

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA OLIVEIRA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICÍPIO DE BELÉM. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA A CADA 5 (CINCO) ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO PÚBLICA. NORMA DE EFICÁCIA IMEDIATA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –

A preliminar de prescrição deve ser afastada, considerando a servidora está na ativa e a omissão da devida progressão funcional ocorre mês a mês, tratando-se de evidente relação de trato sucessivo, sendo inaplicável a prescrição no caso.

2 -

O direito à progressão funcional decorre da Lei Municipal n.º 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), com alterações dadas pela Lei nº 7.546/91, sendo evidente que para alcançar a progressão funcional, basta cumprir o interstício de 5 (cinco) anos de efetivo exercício de serviço público no Município de Belém.

3 –
Quanto a alegada necessidade do autor comprovar seu tempo de serviço verifico que diante dos documentos colecionados aos autos ele o fez a contento. Se o tempo entre sua nomeação e posse até os dias atuais não condiz com o tempo efetivo, caberia à municipalidade comprovar tal fato, já que é seu ônus da prova, na forma do art. 373, II do CPC
3.

4 –
Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível, interposta pelo Município de Belém, com fulcro nos artigos 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta relatora.

Conforme se extrai dos autos, a autora, servidora estatutária do município, afirma fazer jus ao percebimento de valores a título de progressão funcional horizontal por antiguidade, considerando o art. 19 da Lei Municipal nº 7.507/91 e art. 11, 12 e 19 da Lei Municipal nº 7.546/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro Funcional do Município de Belém. Relata que deveria ocorrer a progressão automática, com o respectivo acréscimo de 5% sobre seus vencimentos e que, no entanto, até o ajuizamento da ação não havia progredido da "referência 1".

O Ministério Público de 1º Grau opinou pelo provimento da ação, para reconhecer o direito a progressão funcional com efeitos financeiros ao entretempo da súmula 85 do STJ.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos, determinando que o Município implementasse aos vencimentos da autora a parcela remuneratória correspondente a 25% do seu vencimento base, com enquadramento à “referência 06” do cargo de “agente de serviços gerais”, além de pagamento de valores retroativos limitados ao quinquênio legal anterior ao ajuizamento da ação. Fixou multa em caso de descumprimento.

O Município de Belém interpôs recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença prolatada para afastar os direitos reconhecidos, afirmando que inexiste regulamentação para a progressão funcional, que a norma municipal que trata sobre o assunto é de eficácia contida, alega, ainda, que não é possível a cumulação da progressão funcional com os triênios concedidos aos servidores públicos e que a autora não comprovou o efetivo exercício em sua função. Ao final, requereu que o recurso seja conhecido e provido.

Em contrarrazões, a apelada requer que o recurso seja improvido, para manter a sentença em sua integralidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Em decisão monocrática, conheci e neguei provimento ao recurso.

Inconformado, o ente municipal interpôs o presente Agravo Interno, alegando que deve ser reformada a decisão, pois: a) está prescrito o fundo de direito requerido, já que superado o prazo quinquenal a partir do reenquadramento e/ou enquadramento do servidor, ato de efeito concreto; b) a ocorrência de prescrição quinquenal; c) se trata de norma de eficácia contida que precisa de regulamentação; d) requer a declaração de inconstitucionalidade incidental dos artigos 12 e 19, ambos da Lei Municipal nº 7.507/1991; e) que o ônus da prova em demonstrar o tempo de efetivo serviço seria do servidor.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo Interno por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da decisão que negou provimento à Apelação do Município de Belém.

DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.

Afasto de plano a tese de prescrição. Primeiro porque a servidora está na ativa e a omissão da devida progressão funcional ocorre mês a mês, tratando-se de evidente relação de trato sucessivo. Assim inaplicável a prescrição no caso.

Outrossim, esclareço que por se tratar de ação em face da fazenda, o crédito, uma vez reconhecido, deve obedecer a prescrição quinquenal fixada no Decreto 20.910/32, porque aplicável a “todo e qualquer direito ou ação" contra a Fazenda Pública, excluindo prazos maiores e prazos menores.

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2. No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91.

5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau.

(2020.00746682-33, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-03-05, Publicado em 2020-03-05)

Além do mais, as discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. A propósito, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

1. Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva. Desse modo a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

2. Recurso Especial não conhecido.

(STJ, REsp 1657388/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

Assim, se não houve a ocorrência da negativa expressa ao direito postulado pela parte agravada, cujo natureza é de trato sucessivo, é afastada, no caso, a incidência do termo prescricional para que fosse reclamado o direito postulado. Assim, só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, conforme disciplina o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Deste modo, rejeito a preliminar suscitada.

DA INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL 7.507/1991. DA SUPOSTA OCORRÊNCIA DE NORMA DE EFICÁCIA CONTIDA.

O direito à progressão funcional decorre da Lei Municipal n.º 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), com alterações dadas pela Lei nº 7.546/91, vejamos:

“Art. 11. Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12. A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo único – O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento”

“Art. 19. A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalentes a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.”

Da leitura da legislação que rege a matéria, é evidente que o servidor, para ter direito à progressão funcional, deve apenas permanecer o período mínimo de cinco anos e possuir efetivo exercício no Município de Belém. Sendo, portanto, automática.

Não há na norma qualquer referência a sua aplicação apenas quando ocorrer regulamentação. Na verdade, ela é clara ao estabelecer o direito: progressão; os requisitos e forma de aplicação. Trata-se, portanto, de norma de eficácia plena.

Neste sentido, há jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 7.507/91. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO.
NORMA DE EFICÁCIA PLENA
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. IMPROCEDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO. TEMA 810 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. I- A autora ajuizou uma ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada; II - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal; III- In casu, a autora da ação é servidora pública municipal desde o dia 05/11/1991, na função de Assistente de Administração, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional; IV - No caso dos autos, trata-se de uma demanda de baixa complexidade, que não exigiu instrução probatória ou labor maior do advogado, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), se mostrando o quantum, portanto, razoável e proporcional à atuação da patrona do apelante; V - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga; VI - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; VII - Recursos de Apelação conhecidos e improvidos. VIII- Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada para modular os consectários legais, mantendo os demais termos. (2020.00301320-41, 211.522, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-30)

Esclareço que a alegada necessidade de instauração de incidente de inconstitucionalidade do art. 12 e 19 da Lei Municipal n. 7.507/1991, não possui clara razão para sua propositura.

Em verdade, é reconhecido que os artigos 12 e 19 da Lei Municipal n. 7.507/1991 não são de eficácia contida, mas sim imediata, não há qualquer razão que indique inconstitucionalidade. Se a municipalidade deseja instauração do incidente precisa justificar a razão da suposta inconstitucionalidade e não a mera insatisfação com o julgado.

Neste sentido, esta Egrégia Corte de Justiça já se manifestou:

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI Nº 7.507/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA, SENDO APENAS MODIFICADA A METODOLOGIA DE CALCULOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO UNÂNIME. I- A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91). II- Na espécie, a impetrante comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida. III- Inocorrência de prescrição do fundo de direito, mas apenas a referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação. IV- É reconhecido que os artigos 12 e 19 da Lei Municipal n. 7.507/1991 não são de eficácia contida, mas sim imediata, não há qualquer razão que indique inconstitucionalidade. Se a municipalidade deseja instauração do incidente precisa justificar a razão da suposta inconstitucionalidade e não a mera insatisfação com o julgado. V- Agravo Interno conhecido e improvido. (4550682, 4550682, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-14, Publicado em 2021-02-23)

Finalmente, quanto a alegada necessidade do autor comprovar seu tempo de serviço verifico que diante dos documentos colecionados aos autos ele o fez a contento. Se o tempo entre sua nomeação e posse até os dias atuais não condiz com o tempo efetivo, caberia à municipalidade comprovar tal fato, já que é seu ônus da prova, na forma do art. 373, II do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...)”

Quanto à incidência da progressão funcional é sabido que se trata de aplicação no salário-base, de modo que refletirá em todas as parcelas que tenham por base o salário-base.

Finalmente, resta acrescentar que não há prescrição de fundo de direito, na medida em que o STJ tem compreendido que a progressão funcional não concedida ao servidor, que o deveria ocorrer de forma automática, em decorrência de ato omissivo da Administração, não se trata de ato único de efeitos concretos, mas sim de trato sucessivo, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ. I - Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por servidora pública do Município de Belo Horizonte objetivando a revisão dos seus vencimentos. Em sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para reconhecer a ocorrência da prescrição do fundo de direito, uma vez que houve o transcurso de mais de cinco anos entre a data da concessão da progressão e o ajuizamento da ação. Nesta Corte, foi dado provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem. II - Questiona-se, na presente demanda, se incidiu sobre a pretensão da recorrente a prescrição do fundo de direito, ou se a questão trata-se de prestação de trato sucessivo, em outras palavras, se a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. III - Em verdade, a jurisprudência desta Corte Superior considera que "em se tratando de ato omissivo da Administração, caracterizado pela ausência de concessão à servidora municipal de progressão na carreira, ocorre apenas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. Incidente a Súmula nº 85/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 558.052/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/10/2014). A propósito: EDcl no REsp 1.679.026/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 15/2/2019 e AgRg no REsp 1.577.214/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28/3/2016. IV - Conclui-se, portanto, que a decisão do Tribunal a quo encontra-se em desconformidade com a jurisprudência do STJ. Assim, a reforma da decisão é medida que se impõe. V - Correta, portanto, a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1859868/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020).

Pelo exposto, não vislumbro motivo para modificar a Decisão Monocrática recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação lançada ao norte.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/11/2023